Tribunal: TJBA
Processo: 0506457-03.2018.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-15
Data de publicação: 2021-02-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
0506457-03.2018.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SALVADOR BISPO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
FLAVIA MENDES MOREIRA DE ANDRADE MELO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
KESLEY ENZO TEIXEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AÇÃO REVISIONAL E DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. ART. 206, §3º IV DO CC/02. TEMA REPETITIVO Nº 919 DO STJ. TERMO INICIAL. DATA DO PAGAMENTO. INSURGÊNCIA QUANTO Á MULTA APLICADA NA ORIGEM EM RAZÃO DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. CORREÇÃO DO ENTENDIMENTO DO JUIZ DE PISO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA NA INTEGRALIDADE.

1. A pretensão material deduzida em juízo pelo apelante se cinge à revisão contratual da cédula de crédito rural firmada junto ao Réu, acrescida da repetição do que eventualmente entende ter pago a maior, e ainda indenização pelos danos morais que afirma ter experimentado. Demais, disso, refere ainda no bojo de seu recurso ter formulado pedido de exibição de documentos, notadamente o contrato cuja revisão se pretende.

2. A apreciação dos tópicos vertidos no apelo encontra óbice, novamente, na prescrição existente, a fulminar a totalidade da pretensão autoral.

3. De fato, cuida-se na hipótese de ação revisional de contrato de cédula de crédito rural com pedido de repetição do indébito.
A respeito do caso em específico, já logrou se manifestar o STJ, tendo firmado entendimento vinculante, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, através do Tema 919.

4. Na hipótese dos autos, incontroverso que o pagamento em questão se deu na data de 30.08.2013, pelo que operou-se a prescrição da pretensão autoral aos 30.08.2016, a fulminar, assim, o direito perseguido na presente lide, a obstar, a todas as luzes, a incursão nas questões meritórias de fundo trazidas pelo Recorrente, a exceção do tópico alusivo à sua condenação ao pagamento de multa em razão da oposição de embargos considerados protelatórios pelo magistrado de piso.

5. Neste aspecto em particular, razão não lhe assiste, na medida em que efetivamente previsto no Código de Processo Civil a imposição de multa em hipóteses tais, sendo certo que os Embargos opostos pelo ora Apelante na ocasião não se prestaram a sanar eventuais omissões,contradições ou obscuridades, mesmo porque inexistentes, mas se traduziram, ao revés, em mera manifestação do inconformismo do recorrente para com a conclusão adotada pelo magistrado de piso na espécie, que aliás se deu em estrita observância ao quanto enunciado pelo STJ em sede de julgamento de recursos repetitivos.

6. Recurso Improvido. Sentença mantida. Majorados os honorários de sucumbência para 20% do valor atualizado da causa.